Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40, C/C ART. 40-A, § 1o, E ART. 48 DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E ORAL. CONFISSÃO PARCIAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 138 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, sustentada pela prova pericial e oral, aliada aos elementos de convicção.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.